Tribunal: TJPA
Processo: 0815202-17.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815202-17.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO PARÁ – SEAP/PA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE “FINAL DE FILA” APÓS APROVAÇÃO NO CONCURSO C-208 PARA POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ILEGALIDADE. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) MESES SEM DECISÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARTIGO 61, LEI ESTADUAL Nº 8972/2020. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA QUANTO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE FILA QUE ENSEJA A NOMEAÇÃO APÓS CANDIDATOS DE CADASTRO DE RESERVA CONFORME CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES STJ E TJPA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, para garantir ao impetrante o direito de apreciação do requerimento administrativo de pedido de “final de fila” no Concurso Público C-208/SEAP/PA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA
, contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Governo do Estado do Pará.

Narra a inicial que o impetrante se inscreveu para o concurso da Polícia Penal do Estado do Pará para o cargo de policial penal, tendo sido aprovado em todas as etapas do certame e convocado para perícia médica/nomeação em 20/04/2023, porém que, por problemas pessoais, não podia tomar posse no período designado, razão pela qual requereu ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária que seu nome fosse para o final da fila (reclassificação) para então ser convocado ao final das nomeações.

Relata que passados cinco meses, não obteve resposta da Administração Pública para seu requerimento administrativo, em flagrante ilegalidade e prejuízo, uma vez que todos os aprovados já foram nomeados, contudo as pessoas que requereram “final de fila” até o momento não foram convocadas.

Aduz que, não resta dúvida da existência de direito líquido e certo, haja vista que a demora na apreciação de seu pedido ocasiona grave lesão a direito do impetrante que não foi nomeado, mesmo já tendo ocorrido a nomeação de todos os outros candidatos.

Argumenta que nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784 que pode ser utilizada no âmbito estadual, a Administração Pública tem o prazo de 30 (trinta) dias para dar resposta à requerimento, não sendo razoável sua espera de mais de 5 (cinco) meses para obter uma resposta, ainda mais que os candidatos da terceira e última chamada foram convocados no dia 02/06/2023 e o impetrante não.

Alega que tendo em vista a violação do direito líquido e certo de ter seu pedido apreciado em prazo razoável, o Impetrante requereu a apreciação do requerimento administrativo, pois até a impetração não teria obtido decisão, violando o prazo estipulado no art. 49 da Lei nº 9.784/99.

Por tais fundamentos, pleiteou a concessão de medida liminar, determinando que o Impetrado respondesse ao seu requerimento administrativo, reclassificando-o para o final da terceira chamada e que o nomeasse, convocando-o para a avaliação médica e, ao final, a confirmação da tutela e concessão da ordem.

Por meio da decisão de ID nº 16461583 deferi em parte a liminar pleiteada para que a Administração Pública respondesse o requerimento administrativo apresentado pelo impetrante.

Apresentadas as informações no ID nº 16628827, arguindo preliminarmente, que a suposta demora na apreciação do requerimento administrativo ocorreu em razão do montante de mais de 13.000 (treze mil) processos em andamento na via administrativa em julho/2019, o que denota ser razoável o prazo de 30 dias ou cinco meses sem atendimento, diante da sobrecarga de demandas, não ensejando a demora como ofensa aos princípios do artigo 37 da CF/88.

Aduz que não houve ofensa ao direito líquido e certo do impetrante porque possui até o último dia de validade do concurso público para nomear o candidato.

No mérito, refere de forma genérica que o pleito apresentado pelo impetrante viola os princípios da legalidade que norteia a administração pública e o da separação de poderes, aduzindo não ser possível o julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário tal como dispõe o artigo 2º da CF/88 e que o controle dos atos da Administração Pública Estadual compete à própria administração nos termos do artigo 25 da Constituição do Estado do Pará.

Alega que a pretensão fere o princípio da legitimidade dos atos administrativos e que “
(...) denota, obviamente, que quanto aos aprovados, é a Administração Pública que vai decidir em que momento nomeará ou admitirá, e ela pode praticar o ato até o último dia do prazo de validade do concurso, ou ainda, caso prorrogado, dentro do último dia da prorrogação, dependendo, em tudo, de análises administrativas inseridas no campo da discricionariedade, mediante a avaliação de conveniência e oportunidade, bem como de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a esta despesa, como já citado alhures.”

Destaca a falta de recursos orçamentários e financeiros e a publicação da Lei Complementar nº 173/2020 que estabeleceu o programa federativo de enfrentamento ao COVID-19 para corroborar a necessidade de redução de gastos, não se tendo como cogitar em existência de vagas ou cargos vagos.

Sustenta, por fim, que como o polo adverso requereu que seu nome figurasse no final da lista, pois quando foi nomeado não pode tomar posse por motivos pessoais, conforme alega, então os candidatos posteriormente a sua frente terão prioridade, assim como tem ocorrido, devendo ser julgada inteiramente improcedente a ação.

Estado do Pará no ID nº 16628832 aderiu e ratificou as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Instado a se manifestar na condição de
custus legis,
o representante do Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e concessão parcial da ordem apenas para que dê andamento ao requerimento do impetrante, devendo a Administração Pública proferir decisão dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias (ID nº 16782189).

No ID nº 17235517 o Estado do Pará peticionou apresentando PAE em anexo e o cumprimento da liminar deferida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Adriano de Oliveira Silva, contra ato do Exmo. Sr. Secretário
de Administração Penitenciária do Governo do Estado do Pará
de ausência de resposta ao seu requerimento administrativo de “final de fila” para convocação no certame para o qual foi aprovado, bem como de ausência de sua nomeação após a última lista de convocados referente à 3ª Chamada de candidatos aprovados, pleiteando a confirmação da tutela antecipada deferida e concessão da ordem para resposta ao requerimento e nomeação no cargo em que foi aprovado.

S
egundo prevê a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Torna-se imprescindível, portanto, que os fatos sejam incontroversos, ou seja, que deles haja prova pré-constituída.

Inicialmente, quanto ao pedido de resposta ao requerimento administrativo formulado em 20/04/2023 (ID nº 16235787), vislumbro condições de acolhida, por ser evidente a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante à uma resposta da Administração Pública em prazo hábil e razoável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência e da moralidade administrativa, revelando-se em conduta ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental.

No caso em comento, restou comprovado pelo impetrante o requerimento de “final de fila” apresentado em abril de 2023, e relevante a fundamentação acerca da alegada conduta ilegal e abusiva decorrente da demora excessiva e injustificada da autoridade coatora, que até a impetração em setembro de 2023 não apresentou resposta ao pedido na via administrativa, não se mostrando razoável pelo tempo decorrido.

Nessa direção impende destacar o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei nº 9784/99 que preveem:

“Art. 48. A administrativos e sobre Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Ademais, no âmbito estadual observa-se o disposto na Lei nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no Estado do Pará:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.”

Corroborando com o entendimento exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência e da moralidade administrativa, revelando-se em conduta ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.
2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.
3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF).
Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4.
A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido.
(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)

Como bem consignou o parecer ministerial que uso como razão de decidir “
A Autoridade Coatora, bem como o Estado do Pará, por ser um órgão vinculado à sua administração, demonstrou claramente ineficiência em responder ao requisito em tempo hábil, deixando o impetrante à mercê da vontade administrativa ao demorar na conclusão do seu requerimento, fato ainda mais agravante por se tratar de pessoa portadora de doença grave. Desta forma, sendo o direito à apreciação do pedido formulado perante a Administração Pública, decorrência lógica do direito de petição, na espécie, a negativa de resposta por parte da Administração Pública viola a norma de eficácia constitucional acima transcrita e configura ilegalidade por omissão do administrador público.”

Comprovado, portanto, de plano seu direito líquido e certo à resposta ao requerimento administrativo de “final de fila”, cujo deferimento não configura obstáculo à nomeação em segundo momento, pois após apreciação administrativa do pedido, se deferido, ocorrerá a reclassificação do impetrante.

Outrossim, quanto ao pedido de concessão da ordem para nomeação no cargo de policial penal, não há como ser acolhido eis que não comprovado o direito líquido e certo para tanto.

Nesse aspecto, a averiguação da existência de direito líquido e certo do impetrante em ser convocado para posse no cargo de policial penal,
após
ter reclamado a ida para "
final de fila
", uma vez que quando nomeado enfrentava problemas pessoais não restou demonstrado por meio de prova pré-constituída nos autos.

No caso em comento, consoante o Edital nº 169 de 13/12/2022, o Impetrante foi classificado na 188ª posição, sendo classificados 343 candidatos para o cargo de Policial Penal para o polo Guamá em que foi aprovado (ID nº 16235797 – pág. 17), convocado para nomeação, tendo, porém, apresentado requerimento para o “final de fila”, não respondido pela Administração.

Ocorre que, ainda que aprovado dentro do número de vagas, o impetrante ao requerer “final da fila” do concurso, se atendido o pedido pela autoridade coatora, poderá ser remanejado para o último lugar na lista dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

O pedido de reposicionamento envolve a renúncia à classificação obtida, implicando na colocação do candidato ao final da fila de todos os aprovados e classificados, independentemente do número de vagas oferecido.

Desta feita, não há comprovação de plano de quantos candidatos foram convocados e efetivamente nomeados e o total de aprovados para lotação Guamá para a qual foi aprovado o impetrante, bem como de que não foram observadas as regras editalícias pela administração pública, eis que sequer teria obtido resposta ao requerimento do impetrante, se deferido ou não, e de qual será sua nova classificação caso atendido seu pedido.

Somado a isso, destaco como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, que, “
Por outro lado, o pedido de convocação para posse no cargo de policial penal, após ter reclamado a ida para “final de fila”, uma vez que quando nomeado enfrentava problemas pessoais, não é possível por se tratar de um ato discricionário e dentro dos padrões de conveniência da Administração Pública”.

Ir para o final da fila significa ir para a última colocação, fora do número de vagas, quando há apenas a expectativa de direito de ser chamado, não havendo, desse modo como ser concedida a segurança para imediata nomeação do candidato, eis que ausente prova pré-constituída nos autos neste sentido.

Ilustrativamente, colaciono:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO TJ/PA.
CANDIDATO APROVADO E NOMEADO PARA SER EMPOSSADO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFERIDO. O ATO DE PEDIR A TRANSFERÊNCIA PARA O FINAL DA LISTA FEZ CESSAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE, POIS, A PARTIR DAÍ, SURGE O DIREITO DOS OUTROS CANDIDATOS APROVADOS COM CLASSIFICAÇÃO IMEDIATAMENTE ABAIXO DA SUA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE SER NOMEADO E EMPOSSADO CONFORME A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. SEGURANÇA DENEGADA.
(TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0000020-39.2014.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 16/12/2015)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. NÃO ATENDIMENTO À PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A ÚLTIMA COLOCAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

1. Não tem direito líquido e certo a ser nomeado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público o candidato que, impossibilitado de atender à primeira convocação, é transferido para o final da lista do total de aprovados no certame, em obediência à expressa previsão do instrumento convocatório.

Precedentes.

2. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 19.110/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/5/2008, DJe de 26/5/2008.)

Até mesmo porque nos termos do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29/06/2021, publicado no DOE nº 34.624 de 30/06/2021, item 2.9 à época da impetração o concurso ainda se encontrava no prazo de validade estando a nomeação de candidatos sujeita à discricionariedade e conveniência da Administração Pública.

Por fim, há nos autos comprovação do cumprimento da liminar deferida, bem como de concessão do pedido de “final de fila”, constando no ID nº 17235529 FOLHA DE DESPACHO com as seguintes informações:

“Em resposta ao requerimento de “final de fila” do candidato Adriano de Oliveira Silva (CPF 018.844.003-88), informo que esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) prosseguiu com o pedido do interessado por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 2023/588216,
resultando no remanejamento do candidato da 188ª colocação de provimento imediato para a 86ª colocação do cadastro de reserva da região Guamá para o sexo masculino
.

Devido ao pleito, e em momento posterior, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) solicitou a nomeação do candidato por meio do PAE 2023/1162560, o qual atualmente está sob análise na CSEP/SEPLAD para efetivação.

Portanto, o interessado logrou êxito no pedido de reclassificação, restando apenas o ato de nomeação pela Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD), por compor sua competência.” (grifos nossos)

Desta feita, não há como garantir por meio do presente mandado de segurança a nomeação e posse do impetrante, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e legalidade, em face da ausência da comprovação de direito líquido e certo à nomeação.

Diante de todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para garantir ao impetrante o direito líquido e certo à resposta ao seu requerimento administrativo de “final de fila” no Certame C-208 da SEAP/PA, confirmando a liminar deferida, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/07/2024